Tribunal: TJSP
Processo: 2278401-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. DESERÇÃO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão dos confrontantes no polo passivo em ação de usucapião. A parte autora alega impossibilidade de individualização dos confrontantes e requer citação por edital, argumentando que a exigência judicial não possui amparo legal.
II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. DESERÇÃO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão dos confrontantes no polo passivo em ação de usucapião. A parte autora alega impossibilidade de individualização dos confrontantes e requer citação por edital, argumentando que a exigência judicial não possui amparo legal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a deserção do recurso por falta de comprovação do preparo recursal, uma vez que o recorrente alegou ser beneficiário da gratuidade judiciária, mas não comprovou tal benefício.
III. Razões de Decidir
3. O recorrente não comprovou o deferimento da gratuidade judiciária e não recolheu o preparo recursal, mesmo após intimação.
4. A ausência de recolhimento do preparo impõe a penalidade de deserção, conforme o art. 1.007 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido por deserção.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do benefício da gratuidade judiciária e do recolhimento do preparo recursal resulta na deserção do recurso.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 259, II; art. 1.007, §4o.